Tribunal: STF
Processo: ARE 1384054
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 3): 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. CONTRATO TEMPORÁRIO. VEDAÇÃO DO ART. 9º, III DA LEI 8.745/93. CARGOS E ÓRGÃOS DIFERENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 635.648 (Tema 403), com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”. 



    II – Nada obstante a Excelsa Corte tenha concluído pela compatibilidade, com a Constituição Federal, da previsão legal que exige o transcurso de 24 meses contados do término do contrário, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado, parece não ter enfrentado especificamente a questão debatida nos presentes autos, a saber, contratação por tempo determinado em período inferior a 24 meses, na hipótese de órgãos distintos. 



    III – A regra do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 tem por escopo impedir que a contratação temporária, medida excepcional (CF, art. 37, IX), seja prolongada no tempo, tornando-se efetiva, violando, via de consequência, a regra do concurso público (CF, art. 37, II). Dessa forma é que a jurisprudência deste Tribunal entende que não incide a vedação legal quando a nova contratação ocorre em cargo diverso ou em órgão distinto, por não caracterizar renovação da contratação anterior. 



    IV – Na hipótese concreta, a apelada participou e foi aprovada no processo seletivo simplificado para seleção de profissionais para vagas temporárias no Ministério das Comunicações, na área de Especialidade 8 (análise técnica de processos de radiodifusão em estoque, que envolvem conhecimentos jurídicos, ou de processos de apuração de infração relativos a obrigações contratuais em estoque.), regido pelo Edital nº 01/2013, não havendo óbice para a formalização de novo contrato temporário de trabalho pelo só fato de ter ocupado, no Ministério do Turismo, sob o regime da Lei nº 8.745/93, o cargo de Atividades Técnicas Especializadas, atuando no gerenciamento de projetos e na elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos. 



    V – Quanto à condição de candidato “sub judice”, esta C. Turma tem adotado o entendimento no sentido de ser possível nomeação antes do trânsito em julgado nos casos em que o acórdão do Tribunal seja unânime, de forma a afastar as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes previsto no CPC de 1973 e, agora, o prosseguimento do julgamento constante do art. 942 do novo Código de Processo Civil.



     VI – Mantido o direito à nomeação e à contratação no cargo público pretendido, conforme determinado pelo magistrado a quo na concessão do pedido de medida liminar. 



    VII – Recurso de apelação da União e remessa oficial aos quais se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, I e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 6): 



    “Evidente que a Constituição outorgou ao legislador infraconstitucional a faculdade de estabelecer limites de acessibilidade aos cargos públicos. Tais limites se consubstanciam nos requisitos eventualmente existentes para o preenchimento de determinados cargos, pelo que não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade nas limitações estabelecidas pela Lei nº 8.745/93, com as alterações trazidas pela Lei nº 9.849/ de 26/10/99.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 20, p. 6):



    “Na verdade, o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, para nova investidura no cargo de Professor Substituto, exigido pelo art. 9º, III da Lei nº 8.745/93, é requisito legal, que não foi preenchido pelo recorrido.” 



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o extraordinário por concluir que não se aplica aos autos o decidido no julgamento do Tema 403 de RG (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 635.648, de minha relatoria (DJe 12.09.2017), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 e, no mérito, fixou a seguinte tese:



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 



    Com base no supracitado precedente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em virtude do estabelecimento de distinguishing em relação à matéria. O acórdão a quo assentou que “nada obstante a Excelsa Corte tenha concluído pela compatibilidade, com a Constituição Federal, da previsão legal que exige o transcurso de 24 meses contados do término do contrário, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado, parece não ter enfrentado especificamente a questão debatida nos presentes autos, a saber, contratação por tempo determinado em período inferior a 24 meses, na hipótese de órgãos distintos” (eDOC 15, p. 7 ).



    Da análise do RE 635.648, verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com o Ministério do Turismo e o subsequente com o Ministério das Comunicações.



    Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.745/1993), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal. 



    No mesmo sentido: ARE 763289-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.03.2014; RE 565686-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 08.06.2011. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente